Tribunal: STF
Processo: AI 706311
Classe: AI
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-08-04
Data de publicação: 2015-08-04

Ementa:
EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCABIMENTO.



    1. Hipótese em que a resolução da controvérsia demanda a análise de normas infraconstitucionais, procedimento inviável nesta fase recursal. Precedentes.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.